Tribunal: TJMT
Processo: 1013673-60.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013673-60.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3 VARA CIVEL DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), 1 Vara Civel da Comarca de Alta Floresta (SUSCITADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BELMIRIO LOPES DAS NEVES - CPF: 003.792.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DA SILVA DORCA - CPF: 065.818.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1013673-60.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
ação de modificação de guarda de menor c/c exoneração de alimentos - ANTERIOR AÇÃO já SENTENCIADA COM TRÂNSITO EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ
-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO
-
CONFLITO PROCEDENTE.

Sentenciado a anterior ação, não há falar em conexão em relação à nova demanda
de modificação de guarda de menor c/c exoneração de alimentos
, notadamente porque o instituto não se aplica quando a prestação jurisdicional já foi encerrada.

Nos termos da Súmula
nº 235 do STJ:
“A conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1013673-60.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

em face do JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA para processar e julgar
a ação de modificação de guarda de menor c/c exoneração de alimentos, com pedido de tutela provisória de urgência nº 1004520-79.2023.8.11.0007 movida por BELMIRIO LOPES DAS NEVES em desfavor de FERNANDA DA SILVA DORCA, ANA CLARA DA SILVA DAS NEVES, HELLENA ROSA DA SILVA DAS NEVES e HELLOÍSA ROSA DA SILVA.

O suscitado, ao declinar da competência,
alegou
existência de relação de acessoriedade entre a presente ação e a Homologação do Acordo de Regulamentação de Guarda e Visitas c/c Fixação de Alimentos nº 1008490-24.2022.8.11.0007

firmado entre FERNANDA DA SILVA DORCA (1ª ACORDANTE) e BELMIRIO LOPES DAS NEVES (2º ACORDANTE) e os filhos ANA CLARA DA SILVA DAS NEVES, nascida em 15.06.2016, HELLENA ROSA DA SILVA DAS NEVES, nascida em 12.05.2018 e HELLOÍSA ROSA DA SILVA DAS NEVES, nascida em 12.05.2018.

O Suscitante, por sua vez, asseverou que a anterior ação, autuada sob o nº 1008490-24.2022.8.11.0007
fora sentenciada, inclusive, com trânsito em julgado, não havendo, portanto, necessidade da reunião das ações por ausência de risco de decisões conflitantes.
A par disso, suscitou o presente conflito.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do presente conflito (Id 178029154).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1013673-60.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

em face do JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA para processar e julgar
a ação de modificação de guarda de menor c/c exoneração de alimentos, com pedido de tutela provisória de urgência nº 1004520-79.2023.8.11.0007 movida por BELMIRIO LOPES DAS NEVES em desfavor de FERNANDA DA SILVA DORCA, ANA CLARA DA SILVA DAS NEVES, HELLENA ROSA DA SILVA DAS NEVES e HELLOÍSA ROSA DA SILVA.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento
a ação de modificação de guarda de menor c/c exoneração de alimentos, com pedido de tutela provisória de urgência nº 1004520-79.2023.8.11.0007.

Conforme assinalado pelo juízo suscitante a anterior, autuada
sob o nº 1008490-24.2022.8.11.0007,
foi julgada, inclusive, com trânsito em julgado, o que afasta a tese de reunião dos processos e/ou possibilidade de decisões conflitantes.

É sabido que, a conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado
, nos termos da Súmula 235 do STJ.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CAMPINA GRANDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA, UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE CORREU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. PROCESSUAL CIVIL
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO COMPLEMENTAR DE ALIMENTOS. Ação distribuída para a 2ª vara da família da Comarca de campina grande. Magistrado que se julgou incompetente.
Alegação de conexão. Inocorrência. Ação anterior já julgada.
Súmula nº 253 do STJ. Competência do juízo suscitado. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJPB; CNC 001.2010.003083-0/001; Rel. Juiz Conv. Carlos Antônio Sarmento; DJPB 06/10/2010; Pág. 7) - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235 do STJ).” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018097520168150000, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017) (g.n)

Nossa e. Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1º DO CPC. RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
CONFLITO
IMPROCEDENTE.

1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1º do art. 55 do CPC
.

2. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

3. Conflito improcedente”. (N.U 1002701-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (g.n)

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em conexão em relação a anterior ação, notadamente porque o instituto não se aplica quando a prestação jurisdicional já foi encerrada.

Conflito conhecido para declarar o
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (suscitado) competente para processar e julgar
a ação de modificação de guarda de menor c/c exoneração de alimentos, com pedido de tutela provisória de urgência nº 1004520-79.2023.8.11.0007 movida por BELMIRIO LOPES DAS NEVES em desfavor de FERNANDA DA SILVA DORCA, ANA CLARA DA SILVA DAS NEVES, HELLENA ROSA DA SILVA DAS NEVES e HELLOÍSA ROSA DA SILVA.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para
declarar competente o
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023